Tribunal: CARF
Processo: 10280.720135/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2007
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS.
Quando os fatos estão bem descritos no corpo do Auto de Infração, havendo menção aos dados necessários à compreensão do que se está imputando ao sujeito passivo, não há que se falar em prejuízo ou em cerceamento ao direito de defesa.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
REGISTO DE EMBARQUE. REGISTRO DE DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. PRAZOS. COMPATIBILIDADE.
O prazo de 7 (sete) dias para registro do embarque da mercadoria e o prazo de 10 (dez) dias para registro da Declaração de Exportação não são excludentes ou conflitantes.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720135/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.382 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2007
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos
de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO ADEQUADA
DOS FATOS.
Quando os fatos estão bem descritos no corpo do Auto de Infração, havendo
menção aos dados necessários à compreensão do que se está imputando ao
sujeito passivo, não há que se falar em prejuízo ou em cerceamento ao direito
de defesa.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
REGISTO DE EMBARQUE. REGISTRO DE DECLARAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO. PRAZOS. COMPATIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720135/2007-24
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

O prazo de 7 (sete) dias para registro do embarque da mercadoria e o prazo de
10 (dez) dias para registro da Declaração de Exportação não são excludentes
ou conflitantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 35
a 50):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 29/05/2007, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir escritos. A empresa CMA CGM DO
BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA, CNPJ n° 05.951.386/0007-26, agenciou o
navio Karina, que'desatracou do porto de Belém em 20/04/2007, conforme consulta ao
sistema de controle de pessoas e veiculos do porto de Belém, folha 11. Realizou o
registro dos dados de embarque do despacho simplificado de exportação n°
2070063756/5 e entregou o Conhecimento de Carga, BL, em 21/05/2007.
O contribuinte registrou os dados de embarque e entregou a documentação, relativos à
carga do despacho simplificado de exportação n° 2070063756/5 transportada na
embarcação Karina em 21/05/2007. A embarcação desatracou do porto de Belém em
20/04/2007.
O transportador não respeitou o prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 12/06/2007 (fls. 2), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 10/07/2007, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 28 à 55, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante alegou após a transcrição do artigo 107, inciso IV, alínea e), do Decreto-
Lei n° 37/66:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

Ora, conforme se constata pela leitura do comando legal acima referido, i Impugnante,
em momento algum, omitiu, embaraçou, dificultou ou tentou impedii a ação da
fiscalização aduaneira pelo fato de ter efetuado o registro, fora do praze de sete dias, no
Siscomex, dos dados de embarque marítimo dos despachos de exportação por ela
realizado.
O que ocorreu, no caso, foi tão-somente um descumprimento de prazo pele Impugnante
no registro da DSE omitido pelo cliente que deixou de comunicar err tempo hábil a
agência marítima que prontamente averbou a DDE dentro do praze do mesmo veículo
ou carga transportada conforme documentos comprobatórios err anexo desta, porém, em
hipótese alguma, embaraçou à fiscalização aduaneira como pretende imputar a
fiscalização à Impugnante.
Assim, constata-se ser de fato um absurdo a imposição da penalidade pecuniáric
pretendida pela fiscalização, uma vez que, o descumprimento de prazo pare registro de
dados de embarque marítimo no Siscomex, não pode ser interpretade como forma
omissiva ou comissiva, objetivando embaraçar, dificultar, ou impedir i ação da
fiscalização aduaneira.
Ante ao exposto, é a presente para requerer seja a Impugnante desonerada dc pagamento
da multa regulamentar pretendida pelo Auto de Infração.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração teria sido certo e definido
no seu corpo;
(2) Teria sido dada a impugnante ciência do teor da ação fiscal e dos atos
normativos invocados no Auto de Infração, que apontariam para a prática de
irregularidades nas operações de comércio exterior;
(3) Quando o agente marítimo assina o termo de responsabilidade perante
Alfândega, o faria na qualidade de representante do transportador. Amparado no
citado termo, a empresa atuaria efetivamente em nome transportador, praticando
atos durante o despacho;
(4) Diante da legislação de regência, concluir-se-ia que a multa está sendo
aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável;
(5) Não prosperaria a tese em favor da ocorrência da denúncia espontânea,
porque, para que esta se verifique como tal, deve ser iniciada antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
infração, tendo por pressuposto básico o total desconhecimento pelo Fisco acerca
da existência do tributo denunciado;
(6) Em momento algum a exigência discutida violaria os princípios da legalidade
e hierarquia das normas, pois não está calcada no Ato Declaratório Executivo
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

COREP n° 3, de 28 de marco de 2008, mas sim no artigo 107 , inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66;
(7) O art. 94 do DL no 37/66 seria taxativo no sentido de a responsabilidade
objetiva em se tratando de infração aduaneira. Mesmo que o contribuinte esteja
agindo de boa-fé e com cautela, ainda que ignore o fato de seu ato ou de seus
representantes estar em descompasso com a legislação, não poderia se furtar de
sua responsabilidade;
(8) No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o seu
emprego pela instância julgadora administrativa não iria a ponto de autorizar a
dispensa ou redução de multas, expressas na lei em valor ou percentual único, sem
que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de uma
faixa variável de valor;
(9) O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não
seria passível de exame, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
12/02/2016, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 54). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 25/02/2016 interpôs Recurso Voluntário (fls. 56 a 82), repisando a afirmação de
ocorrência motivo de força maior e alegando, resumidamente, que:
 Em sede de preliminar, sendo a Recorrente apenas mandatária do
transportador no momento do registro das informações dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não seria possível sua responsabilização por eventuais
erros cometidos por aquele;
 Na condição de agente marítimo, não se equipararia ao transportador para
fins de responsabilidade tributária, havendo, nesse sentido, entendimento
jurisprudencial já pacificado, bem como decisão precedente, em esfera de DRJ;
 Ainda preliminarmente: a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102
do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza
administrativa, como a verificada no presente caso, citando a propósito do tema,
decisões judiciais e administrativas;
 A Fiscalização haveria deixado de mencionar no corpo da autuação o
número do conhecimento de embarque e das viagens, bem como as datas em que
os registros das informações deveriam ter sido realizados, dados esses que
seriam necessários ao exercício do contraditório e à ampla defesa;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

 No tocante ao prazo de 7 (sete) dias para o transportador registrar no
SISCOMEX os dados pertinentes ao embarque marítimo da mercadoria previsto
no art. 37, § 2o da Instrução Normativa SRF no 29/1994, considera que seria
inaplicável ao caso, porquanto incompatível com o prazo de 10 dias para o
registro da Declaração de Despacho Aduaneiro de Exportação, a partir do
embarque da mercadoria, previsto nos arts. 52 e 56 da mesma IN;
 A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade
determinaria o afastamento da multa aplicada, mormente quando não houver na
situação fraude, má-fé e tentativa de embaraço à fiscalização.
Na data de 13/12/2017, a Recorrente apresentou petição trazendo novas razões à
defesa (fls. 169 a 171).
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observo a juntada de petição após o prazo para Recurso
Voluntário, na qual são trazidos novos argumentos de defesa. Em razão da manifesta
extemporaneidade na apresentação da peça, frente ao prazo fixado no art. 33 do Decreto no
70.235/19721, descabe o conhecimento desta pelo Colegiado.
Conforme precedente colocado, trata-se de multa imposta na legislação aduaneira
ao transportador/agente marítimo pela ausência de informação sobre veículo ou carga
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A infração foi assim capitulada: art. 107, inc. IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 37 da IN no 28/1994, que
dispunha:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Segundo a autoridade aduaneira, o registro dos dados de embarque no
SISCOMEX e a entrega da documentação, relativos à carga do Despacho Simplificado de
Exportação n ° 2070063756/5, haveria se dado em 21/05/2007, quando deveria ter ocorrido 7
(sete) dias após a embarcação ter desatracado do Porto de Belém (em 20/04/2007), face aos
prazos fixados nos art. 37, § 2o, e 41, da Instrução Normativa SRF no 28, de 24/04/1994, e
orientação da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira-COANA, contida no Notícia-
Siscomex, conforme transcrições que se seguem:
IN SRF no 28/1994
Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN
510, de 2005)
(...)
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Art. 41. Uma cópia do Manifesto de Carga e uma via não negociável de cada
um dos respectivos Conhecimentos de Carga deverão ser entregues, pelo
transportador, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do despacho de
exportação, no prazo máximo de 72 horas da saída do Pais do veiculo
transportador.
.....................................................................................................................
Notícia-Siscomex
0 PRAZO A QUE SE REFERE 0 ART. 41 DA IN SRF 28/94, PARA ENTREGA,
PELO TRANSPORTADOR, DE UMA COPIA DO MANIFESTO DE CARGA E
UMA VIA NÃO NEGOCIÁVEL DE CADA UM DOS RESPECTIVOS
CONHECIMENTOS DE CARGA, A UNIDADE DA SRF DE EMBARQUE DA
MERCADORIA PASSA A SER DE 7DIAS CONTADOS DA SAIDA DO VEICULO
DO CITADO LOCAL DE EMBARQUE.

Inicio o exame das questões postas pelo Recorrente a partir das preliminares,
quais sejam: (1) legitimidade passiva do agente marítimo para figurar como sujeito passivo no
lançamento de ofício, (2) ocorrência de denúncia espontânea e (3) cerceamento ao direito de
defesa, em razão de descrição genérica dos fatos.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à defesa.
Sobre o tema, já se manifestou este E. CARF, no Acórdão 9303-010.517 – CSRF /
3a Turma, em sessão realizada em 14/07/2020, que se encontra assim ementado:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
(grifei)
E para mais fundamentar o meu entendimento quanto à questão em foco, valho-
me do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cujo voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto
com perfeita justeza à situação fática que se apresenta nestes autos:
8. O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas
operações e informações correspondentes a suas fases de atuação.
9. Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território
nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle das cargas que
estivessem em trânsito para o território nacional, que estivessem sendo
movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem saindo do
território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana
Brasileira.
10. Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras
informações detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás
autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e
embarcações que as transportam pelos portos brasileiros.
11. Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias,
possibilitando uma rede de informações que se completaria no sistema
eletrônico de controle.
12. Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser
fornecidas por cada interveniente na rede de transporte internacional de
mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da Receita Federal, como autoridade
aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de tais
informações.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

13. A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro
editou a Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, e mais tarde editou a
Instrução Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
14. Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.
15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no
37/1966, o denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
4.453/2002 (mais tarde revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava
redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil
extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve
prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas
cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam
emitidas, transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva
chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
( grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo
crédito tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação
contida no transcrito artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no
37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como
representante do transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou
representante que infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966
determina que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “ importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades
aduaneiras, via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir este dever,
cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por
tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no
37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do
art. 95 do mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente
infrator concorre para a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário
do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis que o agente marítimo
tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso
II do art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada
pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do
parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante, no país, do
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux, data do
julgamento 24/11/2010)
(grifos deste relator)
Alega o Recorrente, ademais, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art.
102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a
verificada no presente caso. Todavia, essa a matéria também foi já objeto de diversos
julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte
sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.
Já no que toca à alegação de que a descrição genérica dos fatos no AI (falta do
número do conhecimento de embarque e as datas que as informações deveriam ter sido
realizadas) representa erro insanável, entendo que a supressão de tais informações não tem o
condão de comprometer a defesa da Recorrente e nem de viciar o ato administrativo em questão.
No campo Descrição dos Fatos do AI, verifico que a autoridade fiscalizadora
articula bem a sua narrativa, de maneira precisa, porquanto menciona o número da DE,
circunstâncias e datas relacionadas aos fatos ali mencionados. Vejamos:

(...)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

O falta do número do conhecimento de embarque e as datas que as informações
deveriam ter sido realizadas constituem dados acessórios, não conduzindo à restrição ao direito
de defesa, mormente quando se observa que os fatos que motivaram o lançamento se encontram
descritos de forma objetiva, com os elementos essenciais à compreensão do que se está sendo
imputado.
Entendo, assim, que o lançamento de ofício comporta elementos suficientes a sua
compreensão e ao desenvolvimento da defesa por parte do sujeito passivo.
Por conseguinte, tenho por afastadas as questões preliminares apontadas na peça
recursal.
Passo às questões colocadas, pela Recorrente, como sendo de natureza meritória.
Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do registro dos
dados em questão, no prazo delimitado na IN no 28/1994. Pelo que se depreende, a peça que
veicula o Recurso Voluntário se foca nas preliminares, encerrando-se no apelo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente haveria que adentrar
no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que
evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Por fim e não menos importante, tem-se que, no nosso sistema legal, a
responsabilização por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que
levaram ao descumprimento da obrigação, como se evidencia pela transcrição do já referido art.
136, do CTN:

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conforme foi colocado adequadamente na decisão recorrida, à vista do que dispõe
o art. 94 do DL no 37/1966, a responsabilidade por infração aduaneira é objetiva, em outras
palavras, na configuração da infração se abstrai o elemento subjetivo do agente:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

É dizer, ainda que o contribuinte se mostre diligente e não haja o intuito de fraude
ou má-fé, em praticando ato contrário ao que determina a legislação aduaneira, incorre o sujeito
na infração nesta prevista.
Já no que toca à alegação de que o prazo de 7 (sete) dias para registro do
embarque da mercadoria seria incompatível com o prazo de 10 (dez) dias para registro da
Declaração de Exportação, entendo que não se verifica a desconformidade apontada. O prazo
para registro da DE não conflita com o prazo para registro do embarque das mercadorias no
SISCOMEX, porquanto derivam de obrigações distintas e fluem de maneira independente, um
do outro.
Além disso, na situação em foco, mostra-se inócuo o eventual reconhecimento do
prazo de 10 dias (idêntico ao registro da DE) para a inserção de dados do embarque da carga no
SISCOMEX. Explico o porquê. Ainda que fosse fornecido o prazo mais alargado de 10 dias
para cumprimento das obrigações acessórias em comento, a multa debatida persistiria cabível,
uma vez que o procedimento fiscal se iniciou 1 (um) mês após o citado embarque das
mercadorias, dentro do qual não se constatou realmente qualquer informação sobre o embarque
no SISCOMEX, por parte da CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720135/2007-24

Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por (1) não conhecer da
petição apresentada após o prazo para interposição de Recurso Voluntário; (2) rejeitar as
preliminares suscitadas e, (3) no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital